Tribunal: TJPA
Processo: 0800309-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800309-26.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ELIENE DOS SANTOS EVANGELISTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 4ª VARA PENAL DE ANANINDEUA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ARGUMENTO PREJUDICADO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA SEGREGACIONAL PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I.

É incabível o enfretamento da alegação de inocência do coacto, nesta via estreita do habeas corpus, quando, como no caso, não estiver demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, sendo vedada a incursão probatória aprofundada.

II. Não se pode falar em excesso de prazo dos procedimentos que conduzem a instrução criminal, conquanto o processo encontre-se sentenciado, atualmente em grau de recurso. Súmula n° 01 deste Tribunal de Justiça.

III. Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

IV. Não se pode pretender analisar a mera higidez formal da acusação, a ausência de justa causa para o início da persecução penal ou a fundamentação lançada para o recebimento da denúncia, se a própria pretensão acusatória já foi acolhida, depois de uma análise vertical do acervo fático-probatório dos autos e, há muito, oportunizada a ampla defesa ao recorrente.

V. Não há coação ilegal na manutenção da custódia preventiva quando demonstrada a sua real necessidade para a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi do ilícito perpetrado.

VI. A presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, isoladamente, à decretação da prisão cautelar, quando, como no caso, identificados os seus requisitos legais, consoante preconiza a Súmula nº. 08/TJPA.

VII. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da ordem impetrada e, na parte conhecida, denega-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento ocorrido em ambiente virtual da Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, com término aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 14 de fevereiro de 2020.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800309-26.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: ELIENE DOS SANTOS EVANGELISTA

PACIENTE: VALDINEI MOURA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de VALDINEI MOURA DOS SANTOS, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

Em sua inicial, o impetrante informa que se encontra recolhido desde o dia 20 de julho de 2016, por ter contra si imputada a prática dos delitos descritos no art. 157, §2°, II do CP e 244-B do ECA. Prossegue afirmando que foi, de início, preso em flagrante na data de 27/07/2016, sendo regularmente processado e condenado perante a autoridade inquinada coatora.

Aduz que, os depoimentos colhidos durante a instrução criminal são inócuos, não servindo para que se ateste a autoria delitiva, conquanto sirvam no máximo como suspeita de cometimento do delito. Ao fim, conclui que, em alegações finais, o Ministério Público requereu sua condenação pelo delito do Art. 157, §2°, I e II c/c 244-B do ECA, tendo a Defensoria Pública pretendido pela aplicação do principio in dubio pro reo, não tendo, o magistrado, contudo, observado os contornos referidos, condenando o paciente como incurso nas penas do Art. 157, 3°, Segunda parte c/c Art. 14, II do CP e Art. 244-B do ECA.

Ante todo o exposto, sustenta necessidade de revogação da prisão cautelar do paciente, argumentando para tanto:

I - Que inexistiriam provas quanto a autoria delitiva;

II – Que há evidente desrespeito aos prazos instrutórios;

III – Que o recebimento da denúncia pelo juízo inquinado coator é nulo, conquanto não tenha sido possibilitado que o paciente se defendesse antes de iniciada a ação penal, carecendo, ainda, da necessária fundamentação;

IV – Que o paciente ostenta boas condições pessoais;

V – Que inexiste vulneração da ordem pública decorrente da liberdade do paciente;

Em 22 de janeiro de 2020, o feito foi regularmente distribuído ao Des. Milton Augusto de Brito Nobre, que indicou a prevenção de minha relatoria para atuar no feito. Em 28 de janeiro de 2020, aceitei a prevenção apontada, determinando o regular processamento do feito.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, em parecer, manifestou-se pelo parcial conhecimento da ordem e, na parte conhecida, pela sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

De saída, consigno que Ação Penal de onde provem as ilegalidades suscitadas pelo impetrante, encontra-se em grau de recurso, estando atualmente sobre minha relatoria, motivo porque entendo como dispensável a requisição de informações a autoridade inquinada coatora.

I – DO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM.

I.I – Da Ausência de Provas de Autoria.

Em segundo momento, entendo como necessário declarar o parcial conhecimento da ordem, conquanto parte das alegações contidas na Ordem não possam ser enfrentadas nesta via estreita de Habeas Corpus, assim vejamos.

Ao afirmar em sua impetração que:
o que se vê no presente caso é a ilegal prisão de um inocente ante a total fragilidade probatória. Isto porque, o Paciente sequer estava no local do crime naquele dia e portava faca de mesa ou tem tatuagem. Quer dizer, não existem provas nem indícios do que narra a denúncia, a não ser a própria vítima atribuindo a prática do fato delituoso ao ora acusado, que até então desfrutando de bons comportamentos em casa e no trabalho, pai, não havendo razão para o cometimento dos tais crimes.

Nesse prisma, é sabido que a ação constitucional de habeas corpus, que possui procedimento mais célere e descomplicado, não se presta a discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória aprofundada, motivo porque as alegações que direta ou indiretamente tratam acerca da inocência do paciente, devem restringir-se à ação penal originária, atualmente em grau recursal neste Tribunal de Justiça, porquanto somente cabível em sede do mandamus, de forma excepcional e nas hipóteses em que o aludido argumento seja demonstrado de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que, por certo, não é a hipótese dos autos.

Sobre o tema, necessário esclarecer ainda que este Tribunal de Justiça, alinhando-se com o entendimento vigente no Supremo Tribunal Federal, pacificou a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, a irresignação contida nos autos encontra-se contida no efeito devolutivo do recurso de Apelação, motivo porque não se pode aceitar que a via de Habeas Corpus possa ser utilizado como caminho para atalhar a decisão vergastada em sede recursal.

Neste sentido, colaciono o julgado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. (STJ - HC: 496752 SP 2019/0063264-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. RESPONSABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. JUIZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1. Em juízo de retratação, mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 2. A ação autônoma de impugnação como o habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, excetuados os casos em que há manifesta ilegalidade.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (442076, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-26, publicado em 2018-02-28).

Motivo porque não conheço deste ponto de irresignação.

I.II – Do Excesso de Prazo.

Argumenta o paciente, neste ponto, que:

(...)

Nesse contexto garantista, e com a preconização da Lei Maior pela efetiva concretização de um Processo Penal de natureza acusatória, a doutrina e a jurisprudência tem considerado que a verificação do excesso de prazo na realização dos procedimentos que conduzem a instrução criminal, configura-se em constrangimento ilegal ao direito à liberdade, passível de ser cessado mediante concessão de liminar em habeas corpus.

Contudo, no caso dos autos, não se pode falar em excesso de prazo para procedimentos que conduzem a instrução criminal, conquanto o processo encontre-se sentenciado, atualmente em grau de recurso, nesse sentido é a súmula n° 01 deste Tribunal de Justiça:

Súmula nº 1: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

Há, ainda, que se considerar que, estando o processo em tramite perante este Tribunal de Justiça para julgamento de recurso de apelação, eventual alegação de excesso de prazo deve ser suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça, conquanto a ilegalidade sustentada derive de ato desta instância de jurisdição, motivo porque, novamente, não se pode conhecer da ordem neste ponto.

Assim, adotando os fundamentos acima, bem como aqueles declarados pela Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente da ordem.

Ultrapassada essa questão,
passo à análise dos demais argumentos do mandamus.

II – DA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA.

O argumento encontra-se, a toda evidência, prejudicado, conquanto o recebimento da denúncia seja um ato jurisdicional em que o magistrado manifesta-se pela existência dos elementos mínimos descritos na lei penal e processual penal, para que seja iniciada a máquina estatal em desfavor de um, então, réu. No caso concreto, é latente que eventuais vícios no recebimento da denúncia, seja em sua fundamentação seja em seu procedimento, encontram-se superados por já ter sido, a ação penal instaurada, sentenciada, oportunidade em que o juízo em sede de cognição exauriente, reputou presentes os elementos probatórios da conduta delitiva, assim, se há elementos suficientes para condenar, não há que se falar em ausência de elementos para receber a denúncia então ofertada. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL E NULIDADE DA DECISÃO QUE CONFIRMA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PREJUÍZO AO MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto ao entendimento de que os pleitos de trancamento da persecução penal ou de nulidade da decisão que recebe ou ratifica o recebimento da exordial acusatória ficam prejudicados quando já há, como no caso concreto, sentença prolatada na origem.

2. Incoerente analisar a mera higidez formal da acusação, a ausência de justa causa para o início da persecução penal ou a fundamentação lançada para o recebimento da denúncia, se a própria pretensão acusatória já foi acolhida, depois de uma análise vertical do acervo fático-probatório dos autos e, há muito, oportunizada a ampla defesa ao recorrente, constando na sentença, inclusive, farta fundamentação para o reproche de todas as teses ventiladas pela defesa.

3. Consoante balizada doutrina, não se anula o ato processual mesmo nos casos em que o vício poderia caracterizar nulidade absoluta, se atingida a finalidade para a qual foi concebido.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 45301 / SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/8/2017)

Assim, os argumentos quanto a nulidade da decisão que recebeu a denúncia encontra-se prejudicados pela prolação de sentença condenatória.

III – INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS.

Por fim, argumenta a impetrante que:

Nesse passo, a primariedade, os bons antecedentes, a ocupação lícita e a residência fixa do Requerente rechaçam o risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Verdade é que, uma vez atendidas as exigências legais para a concessão da liberdade provisória, ou seja, a inexistência de motivo para decretação da prisão preventiva, esta constitui-se em um direito do indiciado e não uma mera faculdade do juiz.

Não obstante tais considerações, necessário esclarecer que, ao fundamentar a custódia cautelar do paciente, o juízo declarou:

(...)

Enquanto o autuado tentava subtrair o aparelho celular da vítima, esta reagiu e iniciou luta corporal com o mesmo. O autuado pediu ajuda da adolescente, a qual tomou outra faca e passou a aplicar vários golpes na vítima, com o flagrado, atingindo-lhe o pescoço e a cabeça. A vítima conseguiu sair do veículo e fugir, sendo socorrida por populares e encaminhado para atendimento médico.

Resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do suposto agente em cárcere pois o modus operandi da ação supostamente delituosa requer a segregação preventiva do agente. Com efeito, o autuado, em companhia de um adolescente, roubou a vítima, enquanto está exercia sua atividade laboral, utilizando-se de arma, com violência e grave ameaça àquela, demonstrando com sua conduta ser dotado de periculosidade e o risco da reiteração de conduta dessa natureza, que tanto têm abalado a população da Capital e Região Metropolitana.

Tendo o magistrado, por ocasião da sentença condenatória, regularmente reafirmado pela presença de ofensa a ordem pública decorrente da liberdade do paciente e, neste ponto, inexistem reparos a serem feitos, conquanto a medida segregacional combatida tenha se sustentado no pressuposto previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, especificamente: a garantia da Ordem Pública. A respeito da garantia da ordem pública, o jurista Guilherme de Souza Nucci, em seu Código de Processo Penal – ed. 2003, leciona:

(...)

Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração mais repercussão social.

(...)

É possível considerar, como dissemos na nota anterior, a necessidade de garantir a ordem pública, através da constatação dos maus antecedentes do indiciado ou réu, incluindo-se esse fator na repercussão social causada pelo delito, cometido por pessoa perigosa (...)

O jurista Eugênio Pacelli, por sua vez, leciona que:

(...)

a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social

(...)

Como se vê, não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada não só a prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas, mas sobretudo a real necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi do ilícito perpetrado, que como destacado pela decisão em análise, foi perpetrado com premeditação e violência – Logo, sendo o crime cometido de modo extremamente cruel, resta nítida sua periculosidade e o risco de que, caso solto, volte a reiterar na prática delitiva.

De mais a mais, acrescento que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, isoladamente, à decretação da prisão cautelar, quando, como no caso, identificados os seus requisitos legais, consoante preconiza a Súmula nº. 08/TJPA.

Ante o exposto, convergindo para o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente da ordem e, na parte conhecida, a denego.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 14/02/2020